Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-45.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação para cassar a sentença, mantendo a extinção do feito sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar existência de erro material no acórdão recorrido, ante a ausência de fixação de honorários recursais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. No caso dos autos, o acórdão embargado não padece de qualquer vício passível de ser sanado pela via recursal eleita, estando a irresignação do embargante amparada em inovação recursal, sobre matéria não submetida à apreciação judicial em sede de apelação.
5. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, ainda que sob a alegação de omissão ou contradição não demonstradas, não se constituindo meio idôneo para apreciação de irresignações ou inconformismo, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão com inovação de matérias.
6. No particular, não houve recurso contra a sentença referente à ausência de fixação de honorários advocatícios pela parte ora interessada, razão pela qual não poderia este Colegiado revisor fixar os honorários como requerido pelo embargante, já que tal fato importaria inclusive em reformatio in pejus em desfavor do apelante embargado, o que é vedado pelo sistema processual brasileiro.
7. Como não houve condenação relacionada a honorários advocatícios na sentença apelada, resta inviabilizada a fixação de honorários recursais, uma vez que estes “não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não há que se falar em honorários recursais" (vide AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022)”.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à inovação recursal. No caso, a pretensão do embargante não encontra amparo em vício do julgado, configurando mero inconformismo. Ademais, a fixação de honorários recursais é inviável na ausência de condenação anterior, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 482, 1.022 e 1.026, § 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022; TJDFT, Acórdão 1991796, 0730925-31.2021.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025; Acórdão 1934627, 0018965-15.2014.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.